Tribunal: TJDFT
Processo: 0744948-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0744948-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Netto Rodrigues Chaves contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, assim vazada (ID 69845994 dos autos de origem): Trata-se de execução de título extrajudicial consubstanciado em cédulas rurais pignoratícias proposta no ano de 1992 no valor de Cr$1.578.428.541,97 (um bilhão, quinhentos e setenta e oito milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e um cruzeiros e noventa e sete centavos), por meio da qual o executado foi citado em 26.03.1993 (32367461 - Pág. 47), entretanto, o débito não foi satisfeito até a presente data. Os embargos à execução opostos pelo executado foram julgados procedentes em parte, para afastar a incidência de juros e correção monetária sobre a multa de 10% (dez) por cento, a qual será calculada somente ao final, e sobre o valor do financiamento apurado, de acordo com as demais cláusulas contratuais, conforme ID 32367461 - Pág. 128/134. Condenou também o embargado/executado em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa. Prosseguindo-se na Execução, o devedor impugnou os cálculos apresentados pelo credor, que apresentou novos cálculos. Determinou este Juízo a remessa dos autos ao Sr. Contador, para elaboração dos cálculos conforme dispositivo da sentença em sede de embargos à execução, o qual informou não ter condições técnicas para conferência de tais cálculos. Assim, através de decisão exarada sob ID 32367543 - Pág. 94, foi nomeado Perito para conferência dos cálculos apresentados pelo credor e, em cumprimento à ordem exarada em sede de agravo de instrumento, os honorários periciais deveriam ser recolhidos pelo devedor, entretanto, este quedou-se inerte, arcando com o respectivo ônus. Por conseguinte, os autos foram novamente encaminhados à Contadoria que se manifestou sob ID 32367596 - Pág. 132 e 138/143 pela regularidade dos cálculos. O executado se insurgiu novamente ao valor do débito principal e ao montante incluído a título de honorários advocatícios sob ID 32367682 - Pág. 61/62 e tal pleito foi indeferido sob ID 32367682 - Pág. 67. Outrossim, considerando que o Dr. Arnaldo Canedo Nascimento atuou no presente feito desde a propositura da ação até a data da juntada de novo instrumento de procuração em 14/02/2013, a decisão de ID 32367734 - Pág. 21/22 determinou a inclusão do referido advogado na polaridade ativa, eis que é o credor dos honorários advocatícios fixados quando do recebimento do feito. Ademais, verifico que foram penhoradas 02 partes de terra da Fazenda Fadinha (matrículas no 221 e 262 da Comarca de Iaciara), 03 tratores Valmet e 02 imóveis sitos no Distrito Federal (SHCGN 716, bloco D, apartamento 109, Brasília/DF e SHIS QL 6/5, lote 14, Brasília/DF - atual SHIS QL 18, cj 05, casa 14, Brasília/DF). A gleba de matrícula no 221 foi liberada sob ID 32367755 - Pág. 32, a penhora dos 3 tratores de ID 32367461 - Pág. 105, também foi liberada sob ID 32367755 - Pág. 20. O imóvel localizado no SHCGN 716, bloco D, apartamento 109, Brasília/DF foi arrematado nos autos no 26642/93. E foi determinado naqueles autos a transferência do crédito relativo ao levantamento de valores promovido pelo Banco do Brasil para o presente feito, em respeito à ordem de precedência das penhoras registradas na matrícula do bem. Outrossim, considerando-se que a sentença que julgou procedente os embargos de terceiros no 2017.01.1.055693-0, foi mantida em sede de apelação, determino a liberação da penhora que recaiu sobre o imóvel localizado no Lago Sul, de Matrícula no 30872, do 1o CRI do Distrito Federal. Libere-se. Diante disso, o feito pende de expedição da deprecata de avaliação da gleba da terra na Fazenda Fazendinha de matrícula no 226 penhorada, de incumbência do credor BB, nos moldes determinados sob ID 55241877, bem como a apreciação do pedido de reconsideração acerca da penhora do imóvel de matrícula no 221 de Iaciara liberada nos autos. Pende também de apreciação as insurgências do devedor acostadas sob ID 58045774, 63707607, ID 63857874 e ID 63907415, quanto à suposta ilegitimidade ativa do credor dos honorários advocatícios Arnaldo, prescrição intercorrente, aplicação do CDC e nulidade de cláusulas do título exequendo, cerceamento de defesa, parâmetros de cálculo e valor do débito exequendo. Rejeito a alegação de prescrição intercorrente, apresentada pelo devedor sob ID 58045774, pois para o seu reconhecimento é necessária a conduta negligente ou omissiva do exequente, permanecendo inerte aos atos de sua competência. Ocorre que, nos presentes autos, diversamente do que alega a executada, não houve inércia prolongada da parte credora. Pelo contrário, observa-se que o exequente vem promovendo diversas medidas constritivas em desfavor do executado desde o ano de 1992, eis que a parte devedora além de não satisfazer voluntariamente a sua dívida, se utiliza de todas as ferramentas disponíveis para prolongar o presente feito. Ademais, deixo de conhecer das demais insurgências apresentadas pelo devedor sob ID 58045774 sob alegação de se tratarem de questão de ordem pública, pois resta preclusa a oportunidade de impugnar o título exequendo, bem como a oportunidade recursal acerca das questões já discutidas nos autos, em especial o suposto excesso de execução amplamente discutido e decidido no bojo do presente feito. Rejeito a tese de ilegitimidade ativa de Arnaldo (ID 64150406), eis que não há dúvida que é credor de parte dos honorários advocatícios fixados sob ID 32367461 - Pág. 35, conforme decidido sob ID 32367734 - Pág. 21, restando pendente somente a fixação do percentual cabível em favor de cada grupo atuante no feito. Assim, antes de fixar tais percentuais, faculto o prazo de 15 (quinze) dias para o BB comprovar a informação dada sob ID 32367734 - Pág. 35, sob pena do rateio ser de 50% para cada grupo de advogados. Cumprida a determinação, dê-se vista ao credor ARNALDO e após, voltem os autos conclusos. Não obstante, considerando-se a decisão de ID 45375046 e os equívocos informados pelo Cartório do 2o Ofício de Notas, Protesto, Registro Geral de Imóvel e Registro Civil da Comarca de Iaciara sob ID 59668129 quando da averbação 09 M-221, indefiro o pleito de fraude à execução (ID 63857875) referente ao respectivo imóvel, bem como o pleito de reconsideração acerca da baixa da penhora sobre o referido bem, eis que de propriedade de terceiros e não resta comprovada a ciência pelo adquirente do bem da ação executiva em tela, de forma a caracterizar-se a má-fé voltada a fraudar a execução. Para fins de apreciação do pleito de fraude à execução em razão da alienação do imóvel de matrícula no 262, migrada para no 338, intime-se a parte exequente para identificar o endereço dos adquirentes para fins de intimação, com fulcro no art. 792, §4o do CPC para que, se for de seu interesse, apresente embargos de terceiro. Indicado o endereço do adquirente, expeça-se carta de intimação acompanhada de cópias do ID 63857875. Sem prejuízo, intime-se o exequente BB para que apresente a planilha atualizada e detalhada do crédito exequendo remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se os valores homologados pelo Juízo e fazendo constar em destacado o decotamento do valor do crédito recebido, em razão da arrematação nos autos no 26642/93. Por oportuno, advirto ao BB que deve se abster de requerer a dilação de prazo para apresentação da planilha, eis que o prazo concedido é suficiente para o cumprimento da diligência. Em suas razões recursais, sustenta o executado, ora agravante, que as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Sendo assim, em relação à prescrição intercorrente, aduz que houve desídia incontroversa da parte exequente, perfazendo o lapso prescricional de 3 anos por duas vezes durante o andamento do processo. Explica que, em 01/06/2001, houve a primeira suspensão judicial do processo por 60 dias, de sorte que o prazo prescricional começaria a correr em 01/08/2001. Ocorre que, após o término do período de suspensão, o exequente teria mantido a execução inativa, sem diligenciar nos autos, tendo apresentado apenas duas petições, protocoladas em 09/11/2001 e 18/07/2002, ambas com o mesmo conteúdo, pedindo o prosseguimento do feito e o reforço das penhoras realizadas anteriormente. Afirma que, em 18/08/2003, opôs embargos de declaração e, intimado para responder os declaratórios por decisão publicada em 17/08/2005, o exequente quedou-se inerte, ensejando o transcurso do primeiro lapso prescricional em 01/08/2004. Outrossim, ainda que se considere como termo inicial o peticionamento em 18/07/2002, teria havido a prescrição em 18/07/2005. Em relação ao segundo lapso prescricional, complementa que, nada obstante a oposição dos aclaratórios em 2003, somente em 07/12/2005 o exequente peticionou nos autos pedindo a suspensão do feito para providenciar o cumprimento de carta precatória. Em 23/01/2006, determinou-se que fosse comprovada a efetivação da diligência em 10 dias (03/02/2006), porém o exequente não teria cumprido a determinação no prazo assinalado. Ademais, após diversas intimações, inclusive pessoal sob pena de extinção do feito, o exequente compareceu aos autos apenas em 28/09/2009, de modo que em 03/02/2009 houve o transcurso do segundo lapso temporal. Cita doutrina e jurisprudência acerca do tema, defendendo, pois, a extinção do feito em razão da prescrição intercorrente, ante a inercia prolongada do exequente. No que tange à correção monetária e aos juros de mora, argumenta que a contadoria não aplicou corretamente os termos indicados no acórdão. Ressalta que a retificação de erros de cálculos não se sujeita à preclusão. Em relação à taxa ANBID, sustenta que o STJ já decidiu que a incidência dessa taxa é causa de nulidade absoluta (Súmula 176), bem como a ilegalidade da pactuação de comissão de permanência em cédula de crédito rural. Informa que tais nulidades contratuais foram tratadas nos embargos de declaração, porém nunca houve decisão acerca da matéria, seja pela não realização de perícia contábil, seja porque transcorridos mais de 15 anos sem a análise dos embargos de declaração, em evidente afronta ao devido processo legal e à ampla defesa. Discorre sobre a imprescindibilidade da perícia técnica. Por fim, defende a ilegitimidade ativa do advogado Arnaldo Canedo, porquanto teve o seu mandato revogado nos autos, devendo executar os seus honorários em ação autônoma, não nos autos da execução principal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para (ID 20400163 – p. 35): a. que seja reconhecida a prescrição intercorrente nos termos delineados; b. que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da parte Arnaldo Canedo; c. eventualmente superada a tese da prescrição intercorrente, que seja determinada a imediata realização de perícia contábil técnica nos autos para que seja auferido o valor imparcial e correto da presente execução com a demonstração dos reais encargos aplicados às planilhas apresentadas, por perito indicado pelo juízo em face da complexidade dos cálculos; d. que seja declarada a nulidade dos atos processuais a partir da evidente afronta ao devido processo legal e cerceamento de defesa em face do executado; e. que seja declarada nula a Taxa ANBID pactuada na cédula pelo exequente em razão do enunciado de súmula 176 do STJ; bem como, da comissão de permanência e encargos indevidos; f. que seja considerado o laudo pericial fornecido por perito técnico profissional da área, que demonstra as nulidades presentes no cálculo da execução; g. em caso de entendimento diverso, que seja considerado como valor da execução o descrito no cálculo anexo, realizado por profissional técnico, inclusive por estar em consonância com o cálculo apresentado nos autos do cumprimento de sentença no 14222-48.1993 pelo exequente; Guia e comprovante de preparo ao ID 20400165 e ID 20400166. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Prescrição intercorrente Compulsando os autos de origem, depreende-se que, ao contrário do alegado nas razões recursais, a primeira suspensão do feito não seu deu a pedido do exequente, mas, sim, do executado/agravante, que, intimado a depositar os honorários do perito, requereu a suspensão do feito pelo prazo de 60 dias, sob a alegação de que estava passando por dificuldades financeiras, o que fora deferido (ID 32367543 – p. 167 e 169). Ante a inércia do executado em promover o depósito, o exequente peticionou em 30/10/2001 comunicando o transcurso do prazo de 120 dias e requerendo o prosseguimento do feito (ID 32367543 – p. 184). A propósito, em despacho proferido em 14/02/2003, o magistrado de primeiro grau chamou o feito à ordem nos seguintes termos (ID 32367543 – p. 202/203): Chamo o feito à ordem. Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial (cédulas rurais pignoratícias – fls. 03), já embargada (cópia da sentença e acórdão às fls. 184/209), cujos cálculos apresentados pelo credor (fls. 161/176) foram impugnados pelo devedor às fls. 180/182. Intimado o credor acerca da impugnação (fls. 218v), trouxe aos autos nova planilha (fls. 224/238), novamente impugnada (fls. 241). Em seguida, em razão de impossibilidade técnica da contadoria judicial conferir os cálculos, foi nomeado perito judicial para tanto (fls. 249), estimado seus honorários (fls. 260) e determinado ao devedor, desde 12.03.01, que deposite os honorários (fls. 304), com nova determinação em 16.09.02 (fls. 324), sendo que somente em 28.10.02, o devedor peticionou requerendo parcelamento dos honorários em 16 parcelas (fls. 328), proposta esta que o perito não anuiu (fls. 331). Assim sendo, concedo última e derradeira oportunidade para parte devedora depositar os honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento do feito, nos termos do pedido de fls. 323. (destaque nosso) Com efeito, o processo permaneceu parado por quase dois anos em razão da inércia do agravante em promover o depósito dos honorários periciais. E, no derradeiro prazo, ao invés de atender à determinação judicial, requereu a concessão da justiça gratuita, que restou indeferida. Em seguida, o executado opôs embargos de declaração, insurgindo-se contra os encargos contratuais (taxa ANBID, juros, multa) e os cálculos do exequente, requerendo, ao final, o retorno dos autos à contadoria judicial (ID 32367543 - Pág. 212/218). Imperioso registrar que o devedor manejou os embargos de declaração sem indicar qualquer vício integrativo ou erro material, buscando, na realidade, rediscutir questões já decididas. Ademais, depois de quase dois anos aguardando o executado depositar os honorários periciais, em despacho proferido no dia 18/08/2003, o juízo a quo determinou a oitiva do credor sobre os aclaratórios, cujo despacho, no entanto, somente fora enviado à publicação em 28/06/2005 (ID 32367543 – p. 219). Como cediço, havendo demora na tramitação do feito imputável ao próprio aparato judicial, tem lugar a aplicação do previsto no enunciado no 106 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Em 16/10/2007, o juiz determinou a apresentação de certidão atualizada da matrícula de imóvel penhorado e, segundo aduzido pelo exequente, houve falha no Cartório de Registro de Imóveis de Posse – GO, que, num primeiro momento, forneceu certidão errada, sendo que o exequente somente logrou êxito em obter a certidão correta em 27/10/2010 (ID 32367596 – p. 22 e 25, 29/31). Não bastasse, conforme certidão ao ID 32367682 –p. 2, a advogada do executado fez carga dos autos por 5 dias, mas permaneceu com o processo por quase 1 ano (23/07/2014 a 18/05/2015), devolvendo somente quando a parte adversa requereu a busca e apreensão dos autos. Nesse contexto, mostra-se acertada a decisão agravada ao rejeitar a alegação de prescrição intercorrente, uma vez que não houve inércia prolongada da parte credora, que vem diligenciando em busca da satisfação do crédito exequendo, enquanto o devedor, além de não satisfazer voluntariamente a sua dívida, se utiliza de todas as ferramentas disponíveis para prolongar a lide. Ilegitimidade ativa de Arnaldo Canedo Nascimento Não prospera a irresignação do agravante. A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que atuou o causídico, consoante expressamente disposto no Estatuto da Advocacia. Confira-se: Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. (grifo nosso) Nesse sentido entendeu o colendo Superior Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL SUJEITO A PRECATÓRIO. ADOÇÃO DE RITO DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE. DA NATUREZA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. No direito brasileiro, os honorários de qualquer espécie, inclusive os de sucumbência, pertencem ao advogado; e o contrato, a decisão e a sentença que os estabelecem são títulos executivos, que podem ser executados autonomamente, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, que fixa o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 2. A sentença definitiva, ou seja, em que apreciado o mérito da causa, constitui, basicamente, duas relações jurídicas: a do vencedor em face do vencido e a deste com o advogado da parte adversa. Na primeira relação, estará o vencido obrigado a dar, fazer ou deixar de fazer alguma coisa em favor do seu adversário processual. Na segunda, será imposto ao vencido o dever de arcar com os honorários sucumbenciais em favor dos advogados do vencedor. 3. Já na sentença terminativa, como o processo é extinto sem resolução de mérito, forma-se apenas a segunda relação, entre o advogado e a parte que deu causa ao processo, o que revela não haver acessoriedade necessária entre as duas relações. Assim, é possível que exista crédito de honorários independentemente da existência de crédito "principal" titularizado pela parte vencedora da demanda. 4. Os honorários, portanto, constituem direito autônomo do causídico, que poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta. 5. Diz-se que os honorários são créditos acessórios porque não são o bem da vida imediatamente perseguido em juízo, e não porque dependem de um crédito dito "principal". Assim, não é correto afirmar que a natureza acessória dos honorários impede que se adote procedimento distinto do que for utilizado para o crédito "principal". 6. O art. 100, § 8o, da CF não proíbe, nem mesmo implicitamente, que a execução dos honorários se faça sob regime diferente daquele utilizado para o crédito dito "principal". O dispositivo tem por propósito evitar que o exequente se utilize de maneira simultânea - mediante fracionamento ou repartição do valor executado - de dois sistemas de satisfação do crédito (requisição de pequeno valor e precatório). 7. O fracionamento vedado pela norma constitucional toma por base a titularidade do crédito. Assim, um mesmo credor não pode ter seu crédito satisfeito por RPV e precatório, simultaneamente. Nada impede, todavia, que dois ou mais credores, incluídos no polo ativo da mesma execução, possam receber seus créditos por sistemas distintos (RPV ou precatório), de acordo com o valor que couber a cada qual. 8. Sendo a execução promovida em regime de litisconsórcio ativo voluntário, a aferição do valor, para fins de submissão ao rito da RPV (art. 100, § 3o da CF/88), deve levar em conta o crédito individual de cada exequente. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público do STJ. 9. Optando o advogado por executar os honorários nos próprios autos, haverá regime de litisconsórcio ativo facultativo (já que poderiam ser executados autonomamente) com o titular do crédito dito "principal". 10. Assim, havendo litisconsórcio ativo voluntário entre o advogado e seu cliente, a aferição do valor, para fins de submissão ao rito da RPV, deve levar em conta o crédito individual de cada exequente, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ. 11. O fracionamento proscrito pela regra do art. 100, § 8o, da CF ocorreria apenas se o advogado pretendesse receber seus honorários de sucumbência parte em requisição de pequeno valor e parte em precatório. Limitando-se o advogado a requerer a expedição de RPV, quando seus honorários não excederam ao teto legal, não haverá fracionamento algum da execução, mesmo que o crédito do seu cliente siga o regime de precatório. E não ocorrerá fracionamento porque assim não pode ser considerada a execução de créditos independentes, a exemplo do que acontece nas hipóteses de litisconsórcio ativo facultativo, para as quais a jurisprudência admite que o valor da execução seja considerado por credor individualmente considerado. RE 564.132/RS, submetido ao rito da repercussão geral 12. No RE 564.132/RS, o Estado do Rio Grande do Sul insurge-se contra decisão do Tribunal de Justiça local que assegurou ao advogado do exequente o direito de requisitar os honorários de sucumbência por meio de requisição de pequeno valor, enquanto o crédito dito "principal" seguiu a sistemática dos precatórios. Esse recurso foi submetido ao rito da repercussão geral, considerando a existência de interpretações divergentes dadas ao art. 100, § 8o, da CF. 13. Em 3.12.2008, iniciou-se o julgamento do apelo, tendo o relator, Ministro Eros Grau, negado provimento ao recurso, acompanhado pelos votos dos Ministros Menezes Direito, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Carlos Ayres Brito. O Ministro Cezar Peluso abriu a divergência ao dar provimento ao recurso. Pediu vista a Ministra Ellen Gracie. Com a aposentadoria de Sua Excelência, os autos foram conclusos ao Min. Luiz Fux em 23.4.2012. 14. Há, portanto, uma maioria provisória, admitindo a execução de forma autônoma dos honorários de sucumbência mediante RPV, mesmo quando o valor "principal" seguir o regime dos precatórios. 15. Não há impedimento constitucional, ou mesmo legal, para que os honorários advocatícios, quando não excederem ao valor limite, possam ser executados mediante RPV, ainda que o crédito dito "principal" observe o regime dos precatórios. Esta é, sem dúvida, a melhor exegese para o art. 100, § 8o, da CF, e por tabela para os arts. 17, § 3o, da Lei 10.259/2001 e 128, § 1o, da Lei 8.213/1991, neste recurso apontados como malferidos. 16. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/2008. (STJ, REsp 1347736/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2013, DJe 15/04/2014; grifo nosso) In casu, o advogado deixou de atuar somente em 2013 (ID 32770758 – p. 307), sendo que a tramitação da execução dos honorários teve início em 1993, em autos físicos apensados. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade ativa ad causam de Arnaldo Canedo Nascimento. Encargos financeiros contratuais Em sede de embargos à execução (processo no 35.154/950), o agravante sustentou ser indevida a correção monetária sobre o valor financiado, assim como a utilização da TRD com indexador. Aduziu, ainda, a antijuridicidade da incidência de juros e correção monetária sobre a multa de 10% estipulada no contrato. A sentença, transitada em julgado em 06/06/1996, julgou parcialmente procedente os embargos para afastar a incidência de juros e correção monetária sobre a multa de 10%, a ser calculada somente ao final, e sobre o valor do financiamento apurado, de acordo com as demais cláusulas contratuais (ID 32367461 – p. 128/134, ID 32367543 – p. 25/44 e ID 32367543 – p. 45). Outrossim, nos termos da decisão supratranscrita chamando o feito à ordem, o juiz concedeu prazo final para o agravante pagar os honorários periciais, sob pena de prosseguimento do feito sem a perícia técnica para conferir os cálculos do agravado, os quais, em princípio, teriam sido adequados à sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução. Veja-se que o agravante teve a oportunidade de impugnar o valor da dívida e os cálculos do credor, o que afasta a tese de cerceamento de defesa. Aliás, em que pese a demora na análise dos embargos de declaração, não se vislumbra qualquer prejuízo ao agravante, uma vez que as questões ali aduzidas já tinham sido objeto de análise dos embargos à execução, não se prestando os embargos declaratórios para a reapreciação de matéria já analisada (ID 32367734 – p. 133). Portanto, acertada a decisão ao não conhecer das demais matérias por força da preclusão. Como cediço, a preclusão decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo Juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente (art. 507 do CPC). Portanto, ausente a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, o qual, na realidade, mostra-se inverso, haja a vista o longo tempo de tramitação da presente execução, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora